Tribunal: TJES
Processo: 5003591-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003591-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO ALVES SAGRILLO registrado(a) civilmente como FLAVIO ALVES SAGRILLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO
S 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
AFASTAMENTO
.
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MUITOS RÉUS. SENTENÇA JÁ PROFERIDA.
ORDEM DENEGADA.
1. Os tribunais superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.
2. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, especialmente considerando a complexidade dos crimes, a quantidade de réus, sendo 15 (quinze) integrantes de uma associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.
3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Flávio Alves Sagrillo
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juiz de Direito
da
1ª Vara Criminal de Aracruz
.

Consta na inicial do presente
w
ri
t
que
o
paciente se encontra custodiad
o
desde
18 de setembro de
2019, em razão de
condenação pela
prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2004,
à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos
autos
da Ação Penal
nº 0003669-83.2019.8.08.0006.

Nesse contexto
,
a defesa sustenta
excesso de prazo na prisão
preventiva
,
de modo que
requer
a concessão da ordem
para
relaxa
r
a prisão preventiva d
o paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita a breve introdução,
passo ao exame do
pedido de relaxamento da prisão preventiva
,
ao fundamento de
excesso
de prazo
na prisão cautelar
.

S
obre o tema, sabe-se que
o prazo para
a conclusão do processo
não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

No caso em exame, a defesa se insurge especificamente quanto à suposta demora para os autos serem remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação do recuso de apelação do réu, sustentando que o paciente se encontra custodiado desde o ano de 2019 com a análise do seu recurso de apelação pendente.

Ocorre que, compulsando a cópia do processo originário e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 4833190,
pude constatar que

o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento,
especialmente considerando a complexidade do
s
crime
s
, a quantidade de réus,
quero dizer
, 1
5
(
quinze
) integrantes de um
a
associação criminosa
voltada para a prática do tráfico de drogas
, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar d
o
paciente.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situações similares. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei Processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 2. Conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, a apelação, após aportar no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em meio físico, foi devolvido à primeira instância para expedição de guia de execução provisória, depois, foi determinada a digitalização e migração dos autos para o PJE, o que demandou considerável tempo. Após, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a digitalização e migração, encontrando-se os autos ainda em tramitação. O magistrado esclareceu que foi expedida guia de execução e que o ora agravante encontra-se cumprindo pena, portanto podendo gozar dos benefícios da progressão da pena tão logo satisfaça os requisitos legais. 3. No caso, embora se verifique um atraso na condução do feito na instância a quo, não se pode deixar de considerar a complexidade do processo que conta com 4 réus, pertencentes à estruturada organização criminosa "Bonde dos 40", e a pluralidade de delitos. Logo, tendo em vista a elevada pena de 16 anos, à qual foi condenado, por ora, não se constata o excesso de prazo alegado pela defesa. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 787.076; Proc. 2022/0376916-5; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, o feito prossegue em consonância com as peculiaridades do caso, devendo ser destacado que, não obstante o trâmite aparentemente distendido, o recurso de apelação está pronto para julgamento, além disso, urge consignar que o paciente já possui condenação em primeiro grau, tendo sido estipulada longa pena, e, sobre tal ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (AGRG no RHC n. 152.956/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022). 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 800.348; Proc. 2023/0029828-9; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/04/2023)

Outrossim, impera destacar que em 18 de julho de 2022 o réu foi condenado em primeiro grau de jurisdição pela prática dos crimes do artigo 33 e 35, ambos na forma do artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei de Drogas, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Portanto,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na prisão de Flávio Alves Sagrillo
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, ao proferir parecer. Confira-se:

“
[...
]
Eis, pois, que consoante pacífico entendimento dos tribunais pátrios, a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da
razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais. Ademais, ao contrário do alegado na impetração, resta inegável que a complexidade da causa, que alberga 15 réus no polo passivo, além da oposição de Embargos Declaratórios pelas Defesas, dentre outros fatores não atribuíveis ao Judiciário/Poder Público, inegavelmente contribuíram para a maior demora na tramitação do feit
o.

[...] Como afirmado anteriormente, já estando o feito sentenciado e reconhecida a procedência das imputações, parece-me contraditório conceder liberdade provisória quando se tem, ainda que em caráter não definitivo, quantum sancionatório que fatalmente imporá, caso mantido em nível recursal, o início da execução em regime prisional fechado. [...].” (id. 4932349)

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, apesar das razões externadas pel
o
i
mpetrante,
não se verifica no caso em apreço c
onstrangimento ilegal
na prisão do paciente
, razão pela qual,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)